Tribunal: STJ
Processo: 0287793-96.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 934045 - SP(2024/0287793-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO ATUI NETO - SP266971
ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVANTE
: NATA SIMOES LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO ATUI NETO - SP266971
ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
.
HABEAS
CORPUS
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado
em razão da superveniência
habeas corpus
de sentença condenatória. A defesa alegou que a sentença condenatória não prejudica a análise da alegada quebra
de cadeia de custódia, sustentando que a sentença se baseou na mesma prova cuja legalidade foi questionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória, que analisou o
conjunto probatório e afastou as alegações de nulidade, implica na perda superveniente do objeto do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória, que analisou o conjunto probatório e afastou as alegações de

nulidade, implica na perda superveniente do objeto do
.
habeas corpus
4. A análise da alegada ilegalidade das provas deve ser realizada pela Corte estadual em sede de apelação,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, caput, §3o e §4o, inciso IV;
o, caput, alíneas “a” e “b”; Código
Lei no 12.850/2013, art. 2
Lei no 1.521/1951, art. 4
Penal, arts. 29, caput, e 62, I;
o, caput, §1o, inciso II, §4o.
Lei no 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 802.005, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
765.589/PR,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023, DJe de 19.04.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54581238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: a24991c5-fe38-4e6d-98fe-770ffe53439f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54581238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: a24991c5-fe38-4e6d-98fe-770ffe53439f

AgRg no HABEAS CORPUS No 934045 - SP (2024/0287793-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO ATUI NETO - SP266971
ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVANTE
: NATA SIMOES LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: MAURO ATUI NETO - SP266971
ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA
CORPUS
SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado
em
habeas corpus
razão da superveniência de sentença condenatória. A defesa alegou que a sentença
condenatória não prejudica a análise da alegada quebra de cadeia de custódia,
sustentando que a sentença se baseou na mesma prova cuja legalidade foi questionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença
condenatória, que analisou o conjunto probatório e afastou as alegações de nulidade,
implica na perda superveniente do objeto do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53707673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:42
Código de Controle do Documento: 4ba39a8a-9f12-4b18-b5b8-259169cba743

3. A superveniência de sentença condenatória, que analisou o conjunto probatório e
afastou as alegações de nulidade, implica na perda superveniente do objeto do habeas
.
corpus
4. A análise da alegada ilegalidade das provas deve ser realizada pela Corte estadual em
sede de apelação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória que analisa o conjunto probatório e afasta
2.
alegações de nulidade implica na perda superveniente do objeto do habeas corpus.
A
análise de alegada ilegalidade das provas deve ser realizada pela Corte estadual em
sede de apelação antes de ser submetida à apreciação de instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados:
o, caput, §3o e §4o, inciso IV;
o, caput,
Lei no 12.850/2013, art. 2
Lei no 1.521/1951, art. 4
alíneas “a” e “b”; Código Penal, arts. 29, caput, e 62, I;
o, caput,
Lei no 9.613/1998, art. 1
§1o, inciso II, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 802.005, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13.03.2023; STJ,
AgRg no HC 765.589/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
17.04.2023, DJe de 19.04.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra por meio da qual
julguei prejudicado o habeas corpus.
No presente reclamo, a defesa alega que a superveniência de sentença
condenatória não possui o condão de prejudicar a análise da aventada quebra de cadeia
de custódia, afirmando que "não há formação de novo título legítimo quando a sentença
se apoia exatamente na mesma prova cuja legalidade é questionada e cuja origem
(fl. 3041).
permanece contaminada"
Aduz que a sentença não teria analisado a aventada ausência de código hash.
Documento eletrônico VDA53707673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:42
Código de Controle do Documento: 4ba39a8a-9f12-4b18-b5b8-259169cba743

Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destacado, em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem,
constatou-se que, nos autos da Ação Penal n. 1029604-80.2023.8.26.0196, sobreveio a
prolação de sentença, na qual o paciente
foi condenado pela prática do crime
Bruno
previsto no art. 2o,
, c/c §3o e § 4o, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013, no art. 4o,
caput
caput
e alíneas “a” e “b”, da Lei n. 1.521/1951, c/c art. 29,
e
I do Código Penal; no
caput art. 62,
art. 1o,
, e § 1o, inciso II, c/c § 4o, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29,
, e art. 62,
caput
caput
inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses, 15 (quinze)
dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, bem como o cumprimento de 8 (oito)
meses e 5 (cinco) dias de detenção. O paciente
foi condenado pela prática do
Natã
crime previsto no art. 2o,
, c/c § 4o, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013, no art. 4o,
caput
caput
e alíneas “a” e “b”, da Lei n. 1.521/1951, c/c art. 29,
do Código Penal, no art.1o,
caput
, e § 1o, inciso II, c/c § 4o, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29,
do Código Penal,
caput
caput
à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 23 dias multa, bem
como o cumprimento de 6 (seis) meses de detenção.
Assim, verifica-se que o Magistrado sentenciante analisou todo o conjunto
probatório e concluiu pela condenação dos réus, de modo que as razões expendidas
pelo Juízo de primeiro grau para indeferir referidos pedidos de nulidade não mais
subsistem. Dessa forma, não há como negar a perda superveniente do objeto do
mandamus.
Diante do atual contexto processual, caberá à Corte estadual a análise da
ilegalidade em sede de apelação, uma vez que "o recurso de apelação detém efeito
devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição permite que o Tribunal de origem examine,
com maior amplitude e profundidade, todo o conjunto fático-probatório colhido durante a
instrução criminal e as questões jurídicas subjacentes, com todas as suas nuanças, sem
" (AgRg no HC n. 802.005, Ministro Sebastião
a limitação cognitiva da via mandamental
Reis Júnior, DJe de 13/3/2023). De se ressaltar que, dos autos eletrônicos consultados
na origem, verificou-se que já houve a interposição de apelação pela defesa.
Corroborando o entendimento, confira-se o seguinte precedente da egrégia

Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça:
Documento eletrônico VDA53707673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:42
Código de Controle do Documento: 4ba39a8a-9f12-4b18-b5b8-259169cba743

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CONCEDEU O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUESTÃO
SUPERADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEVE
SER ENFRENTADA PREVIAMENTE PELA CORTE A QUO.
AGRAVO PREJUDICADO.
1. Em data posterior à decisão agravada, foi proferida
sentença condenando a ré às penas de 5 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-
multa, pela prática do delito tipificado no
caput, da
art. 33,
tendo sido concedido o direito de
Lei n. 11.343/2006,
recorrer em liberdade. Dessa forma, não mais persistindo a
segregação ora debatida, vislumbra-se a perda de objeto
pretendido.
2. No que se refere à alegada ilicitude das provas, o
pleito também se encontra prejudicado, tendo em vista que
foi analisado pelo Magistrado sentenciante, que, analisando
as provas juntadas durante a instrução criminal - dentre elas,
autorização de busca domiciliar assinada por moradores do
imóvel -, entendeu não ter ocorrido violação ao domicílio da
paciente.
3. É certo que os elementos de convicção utilizados
pelo Juízo de primeiro grau adotados na sentença
condenatória a fim de afastar a violação de domicílio devem
ser levados à apreciação do Tribunal de origem, antes de
serem analisados por esta Corte Superior.
4. Agravo Regimental prejudicado.
(AgRg no HC n. 765.589/PR, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
19/4/2023.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53707673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:42
Código de Controle do Documento: 4ba39a8a-9f12-4b18-b5b8-259169cba743

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 934.045 / SP
Número Registro: 2024/0287793-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0109001920238260196 10150261520238260196 10256624020238260196 10296048020238260196
109001920238260196 21395633820248260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURO ATUI NETO
ADVOGADOS : MAURO ATUI NETO - SP266971
ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA COSTA (PRESO)
PACIENTE
: NATA SIMOES LEAL (PRESO)
CORRÉU
: GUSTAVO MIGUELETTI
CORRÉU
: JEAN CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS DE CARVALHO ROSA
CORRÉU
: ANDRE AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO
CORRÉU
: RODOLFO LOMONACO ARANTES
CORRÉU
: ANDRE DE OLIVEIRA VENANCIO
CORRÉU
: WESLEY HENRIQUE PAULISTA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELA DE PADUA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: c9a42f04-1e6b-402f-9f82-04e930939fce

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO APARECIDO DE ALMEIDA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS : MAURO ATUI NETO - SP266971
ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVANTE : NATA SIMOES LEAL (PRESO)
ADVOGADOS : MAURO ATUI NETO - SP266971
ROGÉRIO SENE PIZZO - SP258294
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: c9a42f04-1e6b-402f-9f82-04e930939fce